Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA PERTO DE ESCOLA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante ao ser visto e filmado por policiais em campana no afã de vender maconha perto de uma escola infantil, tendo consigo mais de onze gramas da droga.
2 A prisão em flagrante com apreensão da droga traficada e o reconhecimento do réu pelo comprador foram corroborados pelos testemunhos dos policiais condutores do ato, que tiveram o cuidado de gravar as imagens da transação ilícita.
3 Apelação não provida.